Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA E DE CONTA BANCÁRIA. PROPORCIONALIDADE A SER VERIFICADA APÓS INSTRUÇÃO DO FEITO.
1. As especiais circunstâncias do caso concreto apontam para a necessidade de que medidas assecuratórias sejam tomadas para preservar a garantia da utilidade do processo, sob pena do comprometimento da efetividade da jurisdição.
2. A aplicação de medidas cautelares deve ser adequada e proporcional, apurada no curso da instrução processual, a fim de evitar que direitos sejam tolhidos, sobretudo o uso de linha telefônica celular e conta bancária.
3. Recurso provido.